Tribunal: TJSP
Processo: 1021059-48.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Locação de imóvel residencial – Satisfação da obrigação – Extinção da execução por sentença com trânsito em julgado – Pedido da embargante de extinção dos embargos à execução – Perda superveniente do interesse processual – Processo extinto, sem resolução do mérito.